Tribunal: TJES
Processo: 5009615-18.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009615-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO RISSO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009615-18.2024.8.08.0024

RECORRENTE: FABIO RISSO

RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 3H DO VOO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
FÁBIO RISSO
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Narra a requerente, em síntese, que o voo contratado para o trecho SDU - VIX foi operado com atraso, causando transtornos. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte requerida apresentou Contestação (ID. 9043297) alegando ausência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviços e inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 9043307) dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 9043311) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a comprovação de falha na prestação do serviço.

A empresa ré apresentou Contrarrazões (ID. 9043315) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui,
que o recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido. Em que pese o aborrecimento gerado pelo atraso do voo contratado, verifico que não houve demonstração por parte do autor de qualquer lesão causada a sua personalidade, como sua honra ou imagem.

In casu,
verifico que o atraso de apenas 3 horas no voo não se demonstra suficiente de, por si só, configurar a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não pode ser considerada
in re ipsa.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC prevê que, em casos de atraso de voo superior a 4 horas, os passageiros têm direito a receber assistência material, que inclui comunicação, alimentação e hospedagem, conforme necessário. Vejamos:

Resolução 400/2016

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

[...]

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta

Uma vez que a resolução mencionada estipulou um lapso de tempo para que seja necessário o amparo material aos passageiros, este deve ser aplicado em cada caso, para averiguação de eventual falha na prestação dos serviços da recorrida.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, decorrentes das despesas suportadas com alimentação, entendo que não assiste razão ao consumidor. Isto porque, em detida análise do comprovante apresentado pelo recorrente em sua exordial, (ID. 9043285), extrai-se que o consumo pelo qual pugna pelo reembolso ocorreu às 20h, antes mesmo do horário original previsto para o embarque, qual seja, às 22 horas e 10 minutos. Vejamos:

A partir da simples análise da imagem do comprovante acima colacionado, é possível verificar que o horário de entrada no restaurante ocorreu às 20 horas e 3 minutos, momento em que o autor ainda não possuía conhecimento da futura ocorrência do atraso do voo.

Portanto, não há que se falar em restituição do referido gasto com a referida alimentação, pois foi realizado em horário anterior à ocorrência do imprevisto, não tendo com este qualquer relação.

Entretanto, cumpre salientar que quando definido novo horário de partida, após mais de 3h de atraso e posterior cancelamento do voo, incumbia à recorrida fornecer auxílio material ao recorrente, nos termos do art. 27, inciso II da Resolução 400/2016 da ANAC, supracitada. Não há, nos autos, qualquer comprovação por parte da requerida de que tenha fornecido esse auxílio ao autor neste período, motivo pelo qual é evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da cia aérea.

Este é o entendimento jurisprudencial sobre o tema, vejamos:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Atraso de voo. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Alegação de restrição operacional no aeroporto que impediu o cumprimento do contrato. Ausência de comprovação. Falha na prestação dos serviços configurada. Ausência de auxílio material condizente com a situação imposta ao passageiro. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Cabível indenização no valor sugerido pelo autor, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Verba honorária calibrada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002182-64.2022.8.26.0003; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TRÁFEGO AÉREO E MAU TEMPO QUE NÃO SE CONSTITUEM COMO EVENTOS IMPREVISÍVEIS, MAS SE CARACTERIZAM COMO FORTUITOS INTERNOS – RISCO DA ATIVIDADE QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – NÃO ACOLHIMENTO – DANOS MORAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – ATRASO DE MAIS DE 4 (QUATRO) HORAS EM UM TRECHO E CANCELAMENTO DE VOO QUE OCASIONOU O DESLOCAMENTO DA AUTORA EM MAIS DE 100KM COM EFETIVO EMBARQUE 14 (QUATORZE) HORAS APÓS O PREVISTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL À CONSUMIDORA – ABALO PSICOLÓGICO QUE VIOLOU DIREITO DA PERSONALIDADE. PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA SENTENÇA, EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL DESDE O ARBITRAMENTO E DANO MATERIAL DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0024307-96.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 16.02.2023)

Portanto, ouso em divergir da magistrada
a quo
quanto à configuração do dano moral, tendo em vista que, apesar do atraso ter sido de 3h, isto não exime a responsabilidade da companhia aérea de prestar o apoio necessário aos passageiros, como fornecendo alimentação, o que não ocorreu no presente caso. Assim, considerando o contexto dos autos, cabe à recorrida a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos pretendida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927.

Quanto ao valor do dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)